Tribunal: CARF
Processo: 12448.906184/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.906184/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
RADIO GLOBO SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.906184/2013-76
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-003.795, proferido pela
25a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente (fls. 77/89).
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório da ordem de R$ 98.409,43,
nos termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 056401971, de
03/07/2013.
A direito creditório, pleiteado teria origem no saldo negativo de IRPJ do Segundo
Trimestre do ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 161.839,41.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Juntou aos autos cópias dos documentos que demonstrariam as retenções a seu
favor (doc. no 05).
Em relação as fontes pagadoras Banco Safra e Safra Corretora, anexou informes
de rendimentos, alegando que os códigos de receita corretos seriam 3426 e 5273.
No tocante ao código de receita 6190, fontes pagadoras Banco do Brasil e Estado
do Rio de Janeiro, juntou cópias das notas fiscais, extratos bancários e relatório de títulos
recebidos.
Alegou que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora
e não dela. Transcreveu parcialmente o Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002. Cita o artigo
45, do CTN. Colacionou ampla Doutrina. Jurisprudência.
A d. DRJ, por sua vez, reconheceu, com base em DIRF e DIPJ, crédito adicional
da ordem de R$ 28.160,45, posto que as receitas decorrentes da demais retenções, embora
declaradas em DIRF, não teriam sido oferecidas à tributação:
38. Conforme consta na DIPJ acima, não houve o oferecimento à tributação de
quaisquer receitas na Linha 19, Ficha 06-A, razão pela qual a retenção referida ao
código de receita 5273, de R$ 24.542,45, não pode ser aproveitada como dedução na
apuração do IRPJ do período.
39. São passíveis de aproveitamento como dedução as retenções para as quais as
receitas oferecidas à tributação dão suporte aos rendimentos presentes em DIRF, ou
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

seja. R$ 94.531,62, código de receita 3426, e R$ 32.038,26, código de receita 6190,
num total de R$ 126.569,88.
40. Em conseqüência, apura-se, para o período, Saldo Negativo de IRPJ no valor total
de R$ 126.569,88 e se reconhece direito creditório adicional na quantia de R$
28.160,45, conforme demonstrativo (fl. 89)...
(...)
42. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER EM PARTE o direito creditório em
litígio, no valor adicional de R$ 28.160,45 e HOMOLOGAR PARCIALMENTE as
compensações declaradas, até o limite desse direito.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 10 de maio de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à fl. 98), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 9 de junho
de 2021, assim manejado (fls. 102/113).
Assevera que a resolução do litígio poderia ser dirimida pela simples análise da
documentação que instrui o processo, e, para tanto teria acostado, aos autos, os documentos
contidos às fls. 48/69, dentre os quais se incluiriam: notas fiscais, informes de rendimentos e
extratos diários, todos comprobatórios das retenções de imposto de renda suportadas, na fonte,
pela Empresa.
Defende que o acórdão recorrido teria considerado que apenas os informes de
rendimento poderiam fazer prova do direito creditório suscitado no âmbito do PER/DCOMP e
que a ausência da escrituração, em campo específico da DIJP, do rendimento sobre as operações
de Swap, inviabilizaria a sua assunção como dedução, razão pela qual o saldo negativo do IRRF,
decorrente do código 5273, não poderia ser aproveitado.
Para a Recorrente, o cerne da questão subsistente nos autos diz respeito à validade
da documentação comprobatória do direito creditório alegado no PER/DCOMP.
Defende que a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
assentou o entendimento segundo o qual, em se tratando de retenção na fonte, a prova do direito
creditório não se faz, exclusivamente, através dos informes de rendimentos concedidos pelas
fontes pagadoras, tal qual se vê da Súmula no 143, cujos efeitos são vinculantes, nos termos da
Portaria ME no 410, de 16 de dezembro de 2020.
Aduz que o histórico das decisões proferidas por este Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, antes mesmo do advento da Portaria ME no 410, de 16 de dezembro de 2020, que
atribuiu efeitos vinculantes à Súmula no 143, já seria suficiente para mostrar ser plenamente admitida a
comprovação do IRPJ por outros meios de prova.
Afirma que o tema possui parecer, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
consubstanciando a admissão de outros documentos como forma da comprovação das retenções
suportadas, pelo sujeito passivo, na fonte, consubstanciado na Solução de Consulta
DISIT/SRRF05 no 4, de 02 de abril de 2013, publicada em 15/04/2013.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

Assim, prossegue a Recorrente, com a apresentação na sua a integralidade das
notas fiscais e extratos que demonstrariam as retenções do imposto de renda suportadas na fonte,
não restariam sombras de dúvidas de que o direito creditório suscitado no PER/DCOMP se
encontra devidamente provado, inclusive no que tange às operações realizadas sob o código
5273.
Defende que não merece qualquer guarida a conclusão adotada pelo acórdão
recorrido, de que o IRRF apurado sob as operações de Swap no período informado não pode ser
aproveitado, em razão de a Recorrente não ter levado o rendimento à tributação na linha 19, da
ficha 06-A, da DIPJ, de 2009, posto que a prova da retenção do imposto se faz mediante
documentação hábil e idônea e não pelo lançamento da operação ensejadora em DIPJ.
Assevera que, uma vez verificado erros contidos na declaração do contribuinte e
apuráveis pelo seu exame, estes devem ser retificados de ofício pela autoridade administrativa, a
teor do artigo 147, §2o, do Código Tributário Nacional, de modo que feita a prova da retenção, a
Autoridade Fiscal deveria ter efetuado, de ofício, a retificação da DIPJ da contribuinte.
Aduz que a não compensação dos valores apontados e devidamente comprovados
implicaria na violação um princípio básico do Direito, de que só se paga aquilo que é devido,
nem a menos e nem a mais e a obrigação de restituir o quantum recebido indevidamente ou de
forma a maior é um corolário do princípio que veda o locupletamento, intrinsecamente ligado
àquele que traduz a moralidade.
Afirma que não pode a Autoridade Administrativa atuar ao arrepio dos princípios
norteadores do direito Pátrio, restringindo o direito do sujeito passivo de compensar seus débitos,
com valores indevidamente recolhidos, conforme dispõe, o CTN, no inciso I, do art. 165, sobre
o direito de restituição no caso de pagamento de tributo indevido ou maior que o devido
(colaciona doutrina).
O direito do contribuinte a reaver valor pago a maior, seja via restituição, seja via
compensação, funda-se em sólidas raízes constitucionais, sendo um corolário dos direitos à
propriedade e ao devido processo legal.
Para a Recorrente, o devido processo legal traria em si a ampla defesa e o
contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5o, LV).
Por sua vez, o princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre
as quais se assenta o Direito Tributário, razão pela qual a raiz de todo ato administrativo
tributário deve encontrar-se numa norma legal, nos termos expressos no artigo 5o, inciso II, da
Constituição Federal e na Lei no 9.784/99, artigo 2o, parágrafo único, inciso I.
No entanto, com o intuito de acautelar ainda mais os direitos dos contribuintes, o
legislador constituinte foi além: deixou estampado o princípio da legalidade também em seu
artigo 150, inciso I: “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que
o estabeleça”.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

Assim, em estrita obediência ao princípio da legalidade, uma vez caracterizado o
indébito tributário não pode haver lei válida, muito menos ato administrativo, ou mesmo decisão
administrativa a exigir ou aumentar o tributo, estando, portanto, frontalmente ferido o princípio
da legalidade.
Por fim, a restituição do indébito tributário está em perfeita consonância com o
princípio da moralidade administrativa pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal e artigo
2o, da Lei no 9.784/99), sendo imprescindível que os atos da Administração Pública sejam
revestidos de moral.
Para a Recorrente o princípio da moralidade impõe que o administrador público
não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só
averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também
distinguir o que é moral e o que não o é.
Diante do exposto, conclui-se que deve ser reconhecido, pelo Fisco, o direito da
Recorrente de ter compensado o seu crédito, tendo em vista a existência de prova inequívoca das
retenções do imposto de renda, suportadas na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RADIO GLOBO SOCIEDADE ANONIMA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e mesmo pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se
fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
DO DIREITO
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, do Segundo Trimestre do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 35.269,53
(R$161.839,411 – R$ 98.409,432 - R$28.160,453) (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Das retenções não homologadas da ordem de R$ 24.542,45 (código de receita
5273) cujos valores restaram comprovadas, mas sem comprovação do oferecimento à tributação
na apuração do IRPJ do período, já os valores de retenções da ordem de R$ 10.727,08 (código de
receita 6190) não restaram comprovados.
Em relação às retenções, em geral, a Recorrente defende que a documentação
apresentada tem a força probatória garantidora do direito creditório alegado no PER/DCOMP.
Já em relação às retenções em operações de SWAP (código 5273), defende que a
ausência da escrituração, em campo específico da DIJP, deveria ser suprida pelo Fisco, posto que
a prova da retenção do imposto se faz mediante documentação hábil e idônea e não pelo
lançamento da operação ensejadora em DIPJ.
Em relação ao conteúdo probatório é importante destacar que não houve
apresentação de outros elementos, resumindo-se aos apresentados em sede Manifestação de
Inconformidade, assim analisados naquela ocasião:
28. A contribuinte apresenta diversos documentos, entre eles notas fiscais,
demonstrativos e extratos bancários, fls. 49/69. Conforme já exposto anteriormente,
esses documentos não se mostram aptos nem suficientes para a comprovação necessária.
29. Apresenta também o Informe de Rendimentos de fl. 48, relativos às fontes
pagadoras Banco Safra e a Safra Corretora, a seguir apreciados.

1 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
2 Valor reconhecido eletronicamente no ambito do Desdpacho Decisório.
3 Valor de saldo negativo reconhecido em sede de Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 109-
002.063, proferido pela 1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 09.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

Pois bem.
Não se desconhece o teor da Súmula no 143, cujos efeitos são vinculantes, nos
termos da Portaria ME no 410, de 16 de dezembro de 2020, com grifos nossos:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vejamos que a aplicação desta súmula visa tão-somente a ampliação dos meios de
prova da retenção, permitindo que a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido, possa ser feita por outros meios que não
exclusivamente o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos os elementos probatórios juntados, quais sejam as notas fiscais
e os demonstrativos e extratos bancários, fls. 49/69, se mostraram suficientes para a
comprovação parcial do crédito pleiteado, vejamos:
39. São passíveis de aproveitamento como dedução as retenções para as quais as
receitas oferecidas à tributação dão suporte aos rendimentos presentes em DIRF, ou
seja. R$ 94.531,62, código de receita 3426, e R$ 32.038,26, código de receita 6190,
num total de R$ 126.569,88.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo. É de se
notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida
anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação
tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na apresentação elementos sem força probatória,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação trazendo aos autos
elementos sem força probatória, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Por outro lado, comprovada a retenção, sua dedução, na apuração do IRPJ, exige a
comprovação do computo das receitas correspondentes, a teor da Súmula CARF no 80, in verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso em tela, a parir da analise da DIPJ, ficou comprovado que a retenção
relativa ao código de receita 5273, da ordem de R$ 24.542,45, não foi oferecida à tributação,
portanto, não pode ser aproveitada como dedução na apuração do IRPJ do período.
Ao final, mas não menos importante, é de destacar que instaurada a fase litigiosa
do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado detalhando os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental imprescindível à comprovação
das matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906184/2013-76

Fl. 124
DF CARF MF
Original